Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0737648-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONEZ FELICIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico de ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR (QUATRO NÍVEIS). O recorrente tem 58 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 51885488 - Pág. 1) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 26/06/2023, pelo Hospital Regional Leste (Paranoá), com classificação de risco AZUL – atendimento eletivo (ID 51885488 - Pág. 5). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E segundo o Enunciado no 93 do FONAJUS: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, não foi evidenciada a mora do ente público, porquanto transcorreu 136 (cento e trinta e seis) dias desde a solicitação do procedimento no sistema de regulação (ID 51885488 - Pág. 5), prazo que não ultrapassou o limite estabelecido no Enunciado. Ademais, o laudo médico não comprova o risco de vida, perda de função ou membro do recorrente. Por conseguinte, não demonstrados os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se.